Tribunal: TJSP
Processo: 1006467-16.2024.8.26.0073
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação de serviço. Não há ilegalidade na cobrança de juros, que está dentro dos limites de mercado. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA INDEVIDA DE TARIFAS E JUROS ABUSIVOS. INOCORRÊNCIA. Sentença que julgou improcedente a ação. Inconformismo da parte autora. Cerceamento de defesa. Inocorrência. A cobrança de tarifas de registro e avaliação do bem é válida quando comprovada a prestação de serviço. Não há ilegalidade na cobrança de juros, que está dentro dos limites de mercado. Sentença mantida. Recurso não provido.